Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-15.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001831-15.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 481.971.149-00 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), AMANDA SIQUEIRA MARTINS - CPF: 091.588.091-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPOR­TUNAÇÃO SEXUAL.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS
E
COERENTES. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA RECONHECIDA EM CRIMES DESSA NATUREZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defesa
contra sentença que condenou o apelante à pena de 01
(um)
ano de reclusão, em regime
aberto, substituída por restritiva de direito,
pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, inexistência de materialidade e ausência de dolo específico.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se há ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva que justifiquem a absolvição com base no art. 386, II e VII, do CPP;

(II) saber se há ausência de dolo específico na conduta do apelante, de modo a descaracterizar o crime de importunação sexual.

III. Razões de decidir:

3. A prova da materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima é firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, nos moldes da jurisprudência pacificada.

5. O dolo do apelante restou evidenciado pelo contato físico com conotação sexual.

6. As versões apresentadas pelo apelante são contraditórias e não fragilizam a firme narrativa da vítima.

7. A tese de que a motivação da vítima seria a guarda da filha foi afastada pela ausência de provas e pela própria negativa da vítima e de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes contra a dignidade sexual.

2. A configuração do crime de importunação sexual exige a prática de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, o que restou demonstrado nos autos.

3. A existência de versões contraditórias por parte do apelante e a ausência de elementos que infirmem o relato da vítima afastam a alegação de insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 215-A. CPP, art. 386, incisos II e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

-
AgRg
no
AREsp
1594445/SP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, a ser substituída por 01 (uma) restritiva de direito,
a ser fixada pelo Juízo da Execução penal pela prática do delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alega insuficiência de provas e inexistência de materialidade,
invocando
o princípio
in dubio pro reo
e a ausência de dolo específico para satisfazer a própria
lascívia,
requerendo a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pediu o desprovimento do recurso defensivo
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pelo
a
pelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“Consta da investigação que no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 9h, em via pública, no interior de um veículo, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Antônio Carlos Ferreira, com consciência e vontade, praticou contra a vítima Amanda Siqueira Martins, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente em passar as mãos nas partes íntimas dela. Segundo restou apurado, o denunciado Antônio pertence ao mesmo núcleo familiar da vítima. Ocorre que, no dia e hora do fato, a vítima pediu que o denunciado a levasse de carro até uma loja no centro da cidade, ao passo que no trajeto, aproveitando-se da distração da ofendida, o indiciado passou as mãos no órgão genital (vagina) dela, por cima das roupas, tocando-a de forma não autorizada, caracterizando, portanto, a importunação sexual. Em seguida, ao sair do veículo, a vítima registrou o boletim de ocorrência sobre a violência sexual acima narrada, bem como relatou os fatos ao seu companheiro.” (id. 266619878)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática
do delito
de importunação sexual.

O apelante pretende,
exclusivamente
, sua absolvição por
inexistência de materialidade,
insuficiência probatória

ou ausência de dolo
,
argumentando que
a condenação
se baseou
somente nas palavras da vítima
,
inexistindo, ainda,
ofensa a liberdade sexual da vítima
e
satisfação da lascívia
.

A

materialidade delitiva

está sobejamente comprovada nos autos, pelo b
oletim de
o
corrência
(id. 266619871
- pág.02
)
,
Termo
de Declaração
(id. 266619871 - pág.0
7/08
)
e
pelo
s termos de declarações da vítima e das demais testemunhas
.

A
autoria
, do mesmo modo, mostra-se incontroversa
, porquanto, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a ofendida
narrou que o apelante
praticou ato libidinoso, sem a
sua anuência, com o objetivo de satisfazer a sua lascívia própria,
tocando e apertando sua vagina
, por
duas oportunidades.

Em seu interrogatório policial
o apelante
negou ter tocado a vítima, afirmou que ela inventou os fatos para afastá-lo da bisneta, que estava sob seus cuidados desde os três meses de idade. Disse, ainda, que a acolheu por caridade, mas a expulsou após problemas de convivência, conforme trecho do interrogatório:

“QUE mora o interrogando a esposa dele chamada Benedita, o neto dele chamado Luiz Fernando Ferreira e a filha de Luiz de Fernando chamada Ana Beatriz com um ano de idade (Ana Beatriz mora com o declarante desde o três meses de idade) que Ana Beatriz é filha de Amanda suposta vítima; QUE Amanda chamava o interrogando de avô, mesmo não sendo avô dela; QUE devido ao fato de Amanda estar passando por dificuldades financeiras ela pediu para o interrogando se podia ir morar com eles; QUE tendo em vista que Amanda é mãe de Ana Beatriz, o interrogando a aceitou em casa;
QUE no entanto Amanda ficou apenas uma semana na casa do interrogando, pois Amanda não fazia nada em casa, que arrumou dois empregos para ela, mas ela não quis ir trabalhar, que além disso, Amanda não ajudava a cozinhar e nem cuidar dos afazeres da casa; QUE diante disso o interrogando teve que pedir para Amanda deixar a casa e ir procurar um lugar para ela morar
; QUE o interrogando nega que tenha apertado a vagina da vítima, ou feito algo parecido;
QUE no entanto, confirma que levava Amanda para loja de roupas e outros lugares no centro da cidade;
QUE também nega que tenha passado pela vítima na porta e apalpado a vagina dela; QUE Amanda está inventando tudo isso, que ela fez isso para poder tirar a Ana Beatriz do convívio do interrogando.”
(sic –id.
266619871 - pág.13)

Já em sede judicial, ao ser interrogado, o apelante
confirmou as informações prestadas durante a fase inquisitorial. Contudo, apresentou uma nova versão quanto ao motivo que o levou a expulsar a vítima de casa. Relatou que a decisão ocorreu após ela ter passado a noite na residência de uma amiga e saído para uma festa, fato que contradiz a justificativa anteriormente apresentada na fase policial. A seguir, transcrevem-se trechos do
interrogat
ório
:

“Juíza
:
Esse dia que o senhor deu carona para ela, para levar ela para entregar alguns currículos, o senhor conversou o quê com ela? O senhor lembra qual o conteúdo da conversa?

Apelante:
minha conversa toda a vida só dei conselho. Eu não levei só ela para currículo, como eu
levei

ela
no médico, levei para fazer exame, levei para fazer tudo que tudo que ela precisou de mim, eu fiz para ela. Eu não consigo entender por que ela fez isso comigo. Logo comigo que cuidei dela mais do que o pai dela, mais do que a mãe dela, mais do que vó dela. Eu, quem cuidou dela foi eu.

Juíza
:
Certo. Então o senhor não tem ideia do que motivou. O senhor teve alguma discussão com ela?

Apelante:
Não. A única coisa que a discussão que eu tive com ela
(...)

Ela
falou assim: "Vô, eu vou na casa de uma amiga minha e dessa amiga, ela foi para uma balada. Aí eu liguei para ela e falei: "Filha, você vem em casa, você pega suas coisas e vai, porque o vô não quer o seu mal, eu quero o seu bem". Vai que você entra num negócio aí. Aí o vô vai entrar no meio e vai sobrar
pro
vô. Foi só isso que eu toda vida dei conselho para ela.

(...)

Defesa:

Nessa madrugada que o senhor conversou com ela sobre ela
tá
à tarde da noite, fora da casa de vocês, quando que ocorreu os fatos que ela alegou? Foi depois disso?

Apelante:

Foi depois disso.

Defesa:

Foi depois disso, logo em seguida ou uns dias após?

Apelante:

Acho
, eu acho que foi logo após, porque foi o que aconteceu, que ela
acusou

eu
.
Eu não sei direitíssimo.
A única coisa que eu sei que eu falei para ela, filha, não dá
pro
vô, você pega suas coisas, você vai viver a sua vida, né? Porque se você ficar aqui, vai chegar uma hora e com uma pessoa vai fazer mal para você, o vô não vai gostar. E se o vô não gostar, o vô vai lá em cima, então não vai dar certo. Então você tem sua família, o vô, o dia que você precisar, o vô
tá
aqui de volta, você pode vir você na casa do vô você tem a hora que você quiser.

Defesa:

Como ela reagiu quando
o senhor
, por falta de um termo melhor, expulsou ela de casa?

Apelante:

Na verdade, ela nem foi buscar as coisas dela, mandou um primo dela buscar, porque acho que aí ela ficou com raiva porque ela queria
regalia, queria
sair. Na verdade, ela saía quase todos os dias. Aí vó, eu vou
em tal
lugar, vó, eu vou ali, vó, eu vou não sei
onde
, a minha
v
éia
sab
ia e
não fala nada. Aí nesse dia foi que eu falei, aí ela ligou
pra
minha
v
éia
,
"ah t ô e m t al lugar
”"
. Aí a mi
nha
v
éia

fala
para mim, falei: "Pera aí que eu vou, eu sei que eu vou fazer". Liguei para ela, falei: "Filh
a
, ó, amanhã você vem, você pega suas coisas, vai
pra
casa da sua avó, senão você vai acabar dando dor de cabeça
pro
v
ô
. E eu não quero, eu não quero seu mal. Vai que você entra no num
num
...

depois desse acontecimento, ela não voltou mais.

Defesa:

Então foi assim que ela saiu de casa.

Apelante:
Assim porque eu pedi, eu não briguei, não xinguei ela, não maltratei. Pedi para filha, então vo
cê vai porque não dá. O vô já tem
os

netos
dele que ele cuida. Você é mais uma neta que eu tenho dentro de casa. Que acontece alguma coisa com você?

(..)

Defesa:

Outra pergunta, o senhor chegou a conversar com a família dela sobre o ocorrido?

Apelante:

Cheguei com a família dela, fui
na
casa
do

ex-marido dela, falei tudo. No dia mesmo que
os meninos levou
a coisa para mim lá, eu já catei o carro e fui lá na casa da mãe dela. Você sabe o que que a mãe dela falou para mim? Falou que ela
é
doente. A mesma coisa foi ali na casa da
ex-so
g
ra
dela, porque o que ela fez comigo, ela fez com o marido dela.

Defesa:

O que ela fez?
Pra
gente precisa que o senhor relate.
Apelante:

Sim. O mesmo que ela falou de mim,
falou, ela falou na minha casa do marido dela, falou do padrasto dela.

Defesa:
O que que ela falou tanto do marido quanto do padrasto? Eu preciso que o senhor especifique.

Apelante:
Falou que o marido dela queria
estuprar
ela, o
padrasto
dela fez, falou o que ela falou de mim, que passou a mão nela e tal, tal.
”
(sic)

Perante a autoridade policial, a vítima
relatou que, nos dias 24 e 26 de outubro de 2022, o acusado
,
bisavô de sua filha
,
apertou sua região íntima em dois momentos distintos, no interior da residência onde conviviam. Informou que, em ambas as ocasiões, não reagiu verbalmente e que não havia testemunhas dos fatos. A seguir, transcreve-se trecho de seu depoimento:

“QUE o suspei
to é b
isavó de sua filha; QUE na época do fatos estava morando há duas semanas com o seu esposo e sua filha na casa do acusado chamado Antônio (
toninho
); QUE no dia
24/10/2022
por volta das 14h00 o acusado estava
deitado no sofá,
a declarante se aproximou dele e pediu para ele levá-la em uma loja de roupa no centro da cidade; QUE o acusado ergueu a mão e tocou na vagina da declarante e apertou; QUE a declarante estava de short; QUE a declarante não falou nada para o acusado, mas saiu de perto dele; QUE
no dia 26/10/2022
na parte da manhã a declarante estava em pé na porta entre a sala e a cozinha, que o acusado passou e novamente apertou a vagina da declarante; QUE
ele
não disse nada só deu uma risadinha; QUE a declarante também não disse nada; QUE faz um mês que ela e seu esposo deixaram a casa do acusado; QUE não houve testemunha dos fatos”
(sic –id.
266619871 - pág.05)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
relatou que residia temporariamente na casa do acusado para cuidar de sua filha doente. Informou que, no
dia dos fatos
, enquanto preparava o almoço e estava encostada em uma porta, o acusado passou a mão em suas partes íntimas. Acrescentou que, dias antes, enquanto estavam juntos no carro, o apelante proferiu comentários de cunho sexual, insinuando que ela teria interesse em manter algum tipo de relação com ele. Apesar de já ter sido assediada, a vítima pediu ao apelante que a levasse até uma loja e para buscar um exame médico, pois não teve coragem de revelar os fatos à família, e que ao abordá-lo para solicitar a carona, o acusado a puxou e voltou a acariciar suas partes íntimas, desta vez por cima da roupa. Vejamos trechos do depoimento:

“
VÍTIMA:
O ato?

PROMOTOR:
Conta todo o contexto do que aconteceu aquele dia lá, por favor.

VÍTIMA
: No dia ele
entrou
dentro de casa eu estava fazendo almoço
pra
minha filha e escorei em uma porta porque a avó da minha filha estava vendo coisa de Deus aí eu fiquei lá e ele passou na mão tipo apertando minha parte íntima. Aí dentro carro ele estava falando besteira que ele não fazia coisa com a vó faz tempo e começou a falar um monte de coisa
pra
mim achando que eu queria ter algo com ele.

PROMOTOR
: Vamos lá, então você estava na sua casa ou na casa de quem?

VÍTIMA:
Estava na casa deles
porque
minha filha estava doente e eles pediram
pra
passar um tempo.

PROMOTOR:
A senhora estava morando lá então.

VÍTIMA:
Estava, tipo morando porque estava cuidando da minha filha, que a avó dela não podia cuidar.

PROMOTOR:
A senhora, seu companheiro e a sua filha.
VÍTIMA:
Eu sou largada do pai dela.

PROMOTOR:
Mas quando a senhora declarou lá em 2022, a senhora disse assim “na época do fato estava morando há duas semanas com seu esposo e sua filha na casa do acusado chamado
Antônio
.

VÍTIMA:
É que o pai dela estava naquele dia, mas eu estava tipo morando porque estava cuidando da minha filha que estava doente.

PROMOTOR:
Nesse dia então vocês estavam na casa?

VÍTIMA:
Sim, na casa que ele cometeu o assédio.

PROMOTOR:
Aí a senhora pediu
pra
ele levar a senhora em uma loja?

VÍTIMA:
Sim.

PROMOTOR:
E nisso ele estava onde?

VÍTIMA:
Ele estava em casa, ele foi me levar porque eu tinha que pegar um exame meu.

PROMOTOR:
Não, mas ele estava onde nesse momento que a senhora foi falar com ele? (...)

VÍTIMA:
eu fui falar com a vó que eu
conside
ro
pra me levar lá em uma loja pra comprar coisa pra mim, mas primeiro eu também tinha que buscar meu exame, aí ela falou desse jeito “vai lá ver com o vô”,
e eu já
es
tava
com esse trauma porque tinha passado a mão na primeira vez,
aí eu fui lá, tipo, pra não estragar a relação,

aí eu fui lá pedir pra ele, aí ele me puxou , aí no que
ele me puxou ele começou a acariciar minhas partes
í
ntimas.

PROMOTOR:
Passou a mão na vagina da senhora?

VÍTIMA:
Sim.

PROMOTOR:
Por cima da roupa?

VÍTIMA:
Isso.

PROMOTOR:
E mesmo assim a senhora foi no carro com ele lá nessa loja
.

VÍTIMA
: Foi porque eu não tive coragem de abrir a boca
pra
família
.

(...)

DEFESA:
O pai da criança perguntou para você se você tinha alguma motivação a mais para fazer essa

denúncia contra o seu Antônio sobre algo que teria acontecido envolvendo a filha de vocês. Você lembra o que você respondeu para ele?

VÍTIMA
:
Ele me ligou. Só que, tipo assim, ele falou: "Por que eu fiz isso? Era para
mim
ter sentado, conversado com ele. Aí ele começou a falar que me odiava e tal
". (...)
, mas eu falei assim: "Você aceitaria se fosse com outras pessoas?" Todo mundo, a família dele ficou contra
eu
agora.

DEFESA:

Entendi. Então, foi somente isso que vocês falaram. Você não falou em nenhum momento que era porque queria a guarda
da neném
?

VÍTIMA
:
Não, nenhum momento. Eu jamais. A bisavó dela sabe que jamais eu tiraria a minha filha de lá. Minha filha
tá
acostumada.

(...)

PROMOTOR:

Amanda.
À
s folhas 26 tem uma conversa aqui sua com uma pessoa que chama Luiz. Quem que é L
u
iz
?

VÍTIMA
:
pai da minha filha
.

PROMOTOR:

Então
q
uem é Carlos Daniel?

VÍTIMA
:
É que eu contei para ele aí o dia que eu fui para depor
a
primeira vez ele
tava
comigo.

PROMOTOR:

Não, mas o pai da menina é Luís ou é Carlos Daniel?

VÍTIMA
:
É que eu tenho duas filhas, um com Luiz e um com Carlos
.

PROMOTOR:

tá
? E essa menina que que
tá
lá com os avós é o Luís ou o Carlos?

VÍTIMA
:
Luiz.

PROMOTOR:

tem uma conversa sua aqui, ó, assim, é um print, né? Uma imagem
f
alando assim que você ia pegar sua filha. Aí o Luiz falou: "Some da minha vida"
, m
as você teria dito o seguinte: "Porque quando fui fazer isso era para mim tirar a aninha de vocês. Só não tirei porque penso em vocês
, m
as ok, não incomodo mais, mas Deus vai fazer justiça
”
fazer isso. O que que a senhor
a
es
tava
se referindo quando mandou essas mensagens?
(...)

Que a gente fica na dúvida no sentido de que a senhora poderia
estar dizendo que só fez a denúncia para tirar a criança,
mas mesmo assim
não tirou. Então ficou uma coisa dúbia

sobre a intenção da senhora fazer essa denúncia, entendeu? Precisava que a senhora esclarecesse para nós em virtude dessas mensagens.

VÍTIMA:

Ah, porque quando eu fui fazer essa denúncia, o policial perguntou se eu queria retirar minha filha de lá. Eu falei para ele
que não ia tirar porque eu penso neles.

PROMOTOR:

Entendi. Então, a senhora confirma que o fato realmente ocorreu.

VÍTIMA:

Sim.

PROMOTOR:

E a senhora
tava
na dúvida então entre denunciar ou não.

VÍTIMA:

Eh
, porque eu jamais eu tive que eu não ia fazer mexer com justiça para fazer isso aí para tirar a minha filha, porque eu tenho, eu posso ficar com a minha
filha, mas eu só não tiro porque eu penso na bisavó dela.

PROMOTOR:

Tá
. Mas
é...
por que que a senhora escreveu então?

JUÍZA:

Não,
doutor, (...)
ela
tá
tentando nos dizer. E aí, Amanda, a senhora, por gentileza, esclareça.
Foi oportunizado
pra
senhora pelo policial que a senhora tirasse a sua filha de lá,
entendeu?

Acho que é nesse sentido que o policial perguntou, sabe?

VÍTIMA:

Uhum
.

Foi nesse sentido.

Isso é porque o policial perguntou se eu queria retirar minha filha de lá.

PROMOTOR:

Ah,
tá
.
E a senhora falou que não
.

VÍTIMA:

Não, não, não tirei.
O

Policial perguntou que eu podia tirar elas. Aí eu balancei a cabeça. Aí foi a hora que ele mandou
mensagem, né? Começou a discutir. Eu falei: "Eu podia tirar minha filha. Aí
”

A testemunha
Vanessa Cristina Ferreira Chagas
, neta do apelante, declarou que não presenciou os fatos relatados pela vítima, mas alegou que esta teria feito a denúncia com o objetivo de retirar sua filha da casa do apelante. No entanto, ao ser questionada pelo Ministério Público sobre se a vítima de fato tentou buscar a criança, a testemunha negou que isso tenha ocorrido, contradizendo sua própria alegação inicial.

Por fim, o senhor
Luís Fernando Ferreira,
neto do apelante, ex-companheiro da vítima e pai da filha em comum, foi ouvido na qualidade de testemunha. Alegou que, posteriormente, a vítima lhe relatou os fatos, mas afirmou não acreditar que eles tenham de fato ocorrido. Acrescentou, ainda, desconhecer os motivos que teriam levado a vítima a imputar tais acusações ao apelante.

Cotejando os autos, embora a defesa e as testemunhas tenham suscitado a alegação de que a vítima teria motivado a denúncia com o intuito de reaver a guarda da criança, a análise detida do conjunto probatório revela a fragilidade dessa tese. A própria vítima, em juízo, negou veementemente essa intenção, afirmando que jamais tiraria sua filha do convívio da bisavó, por considerar o carinho e o apego da criança ao ambiente familiar.

Ademais, ao ser questionada sobre as mensagens que supostamente indicariam essa motivação, a vítima esclareceu que a menção a "tirar a Aninha"
se referia
a uma pergunta feita pelo policial no momento da denúncia, sobre a possibilidade de reaver a guarda, e não a uma intenção sua de fazê-lo.

Acresça-se que a
testemunha de defesa, Vanessa Cristina Ferreira Chagas, embora inicialmente tenha levantado a hipótese da motivação da
guarda, contradisse-se
ao ser inquirida pelo Ministério Público, negando que a vítima tenha, de fato, tentado buscar a criança após a denúncia.

De igual modo, Luís Fernando Ferreira, ex-companheiro da vítima e neto do apelante, afirmou desconhecer os motivos que teriam levado a vítima a imputar tais fatos ao apelante, não havendo qualquer confirmação de que a vítima agiu com o intuito de modificar a guarda.

Dessarte, a alegação de que a denúncia foi motivada pela intenção de reaver a guarda da criança carece de subsídios probatórios concretos, uma vez que as próprias narrativas da vítima e das testemunhas de defesa não corroboram tal argumento, demonstrando-se inconsistentes e desprovidas de elementos que confirmem essa suposta manobra.

Some-se a isto que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência
do

Superior
Tribunal de
Justiça:

“em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios” (
AgRg
no
AREsp
1594445/SP
)
”

Quanto
aos argumentos defensivos, no sentido
de que
não houve

ofensa a liberdade sexual da vítima e
a
satisfação da lascívia
, tenho que o acervo probatório
é cristalino e demonstra que
o apelante constrangeu a liberdade sexual da vítima quando praticou o ato libidinoso
;

destacando-se o contato corporal erótico, por meio da ação de
ap
ertar
tocar e apertar as partes íntimas
da vítima
, contra a
sua
vontade
, levando a própria vítima a se questionar já que a mesma relata que nunca deu “esse tipo de liberdade” para o apelante
.

O agente realizou a conduta descrita em lei
(
praticar ato libidinoso
),
porquanto
tocou o corpo da vítima
(
vagina
)
,
por duas veze
s
, evidenciando-se
, assim,
o dolo
específico
,
consistente no “objetivo de satisfazer a própria lascívia
-
por puro desejo sexual
”
.

Some-se a isso o fato de ser inegável a conotação sexual da conduta praticada pelo acusado. Conforme relatado pela vítima, o apelante fez comentários de cunho sexual, afirmando que não mantinha relações sexuais há tempos, o que reforça o caráter lascivo de sua abordagem. Ademais, o crime foi cometido em ambiente reservado, afastado de testemunhas, o que demonstra a deliberada intenção de ocultar o ato e dificulta a produção de prova testemunhal direta.

Logo, revela-se inca
bível também a absolvição, por ausência de dolo.

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025